Tribunal: TJDFT
Processo: 0729020-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se houve omissão e contradição no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não comprova a necessidade das correções previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil em razão da apreciação e julgamento da matéria no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame de mérito das decisões. Não há como reconhecer a existência de omissão de questão que não foi apresentada antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 956.677, Rel.a Min.a Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16.8.2016; ADI 7.435; Resolução no 303/2019 CNJ.